Tribunal: TCU
Processo: 013.635/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 875/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial, especificamente quanto à petição de Luís Munhoz Prosel Júnior (peça 507), que solicita a análise da incidência da prescrição a partir dos parâmetros fixados pela Resolução-TCU 344/2022; Considerando que a referida norma estabeleceu a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que, entre a notificação do responsável e a emissão do Ofício TCU 58/2017, passaram-se mais de cinco anos sem nenhuma alteração relevante no processo; Considerando que a AudRecursos analisou a temática à luz da referida Resolução e concluiu que restou configurada a ocorrência da prescrição ; Considerando que a prescrição é questão de ordem pública e que o seu reconhecimento deve aproveitar a todos os demais responsáveis, uma vez que presentes as mesmas circunstâncias; Considerando que o processo foi inicialmente apreciado pelo Acórdão 1.929/2019-TCU-Plenário, que julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputando-lhes débito e multa, decisão essa que foi mantida pelo Acórdão 992/2022-TCU-Plenário , que julgou os recursos de reconsideração; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o Relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em: (a) tornar insubsistente os Acórdão 1929/2019-TCU-Plenário e 992/2022-TCU-Plenário, ante a ocorrência da prescrição; (b) determinar o arquivamento do processo, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 013.635/2011-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.010/2008-9 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 001.381/2015-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 036.056/2016-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alya Construtora S/a (33.412.792/0001-60); Andrade Gutierrez Engenharia S/a (17.262.213/0001-94); Consorcio Construtor Br-163 (02.870.297/0001-71); Construtora Norberto Odebrecht S A (15.102.288/0001-82); Estacon Engenharia Sa (04.946.406/0001-12); Francisco Augusto Pereira Desideri (XXX.929.347-XX); Hideraldo Luiz Caron (XXX.497.930-XX); Luis Munhoz Prosel Junior (XXX.516.676-XX); Maurício Hasenclever Borges (XXX.996.756-XX); Roberto Borges Furtado da Silva (XXX.589.751-XX); Rogério Gonzales Alves (XXX.259.397-XX). 1.3. Recorrente: Luis Munhoz Prosel Junior (XXX.516.676-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5.1. Ministro que declarou impedimento nos autos: Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.9. Representação legal: Guilherme Gonçalves Martin (42989/OAB-DF) e Elísio de Azevedo Freitas (18.596/OAB-DF); Igor Barbosa Faria (40.354/OAB-DF), Terence Zveiter (11717/OAB-DF) e outros; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG) e outros; Pedro Eloi Soares (1586-A/OAB-DF), Karine Alves de Lima e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.10.1. Informar ao Supremo Tribunal Federal acerca da presente decisão, em virtude de o presente processo ser também objeto do Mandado de Segurança 38.757-DF (peça 510).